Tribunal: STF
Processo: MS 35784
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-12-14
Data de publicação: 2018-12-14

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO TCU QUE CONSIDEROU ILEGAL ATO DE CONCESSÃO DE MONTEPIO. CONTRARIEDADE A MEDIDA LIMINAR DEFERIDA NO MS 34.341, RESTRIÇÃO INDEVIDA DO SEU ALCANCE DECISÓRIO. 



    RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.